Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725493-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. M. G. D E C I S Ã O Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o recurso, o relator poder-lhe-á negar conhecimento se manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na espécie, AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por A.M.G., representado por sua genitora, indeferiu o pedido de suspensão do levantamento dos valores pela parte agravada. Pleiteou o agravante a antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão agravada seja suspensa e, no mérito, requereu seja tornado sem efeito o alvará expedido em favor do recorrido, que o autoriza a levantar valores que perfazem o montante de R$ 172.000,00, além da imediata restituição da referida quantia, bem como que seja reconhecida a aptidão de rede credenciada para utilização pelo agravado. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 73343226, determinou a intimação do agravante para que se manifestasse acerca de possível inexistência de interesse recursal, tendo em vista que; (i) o valor de R$ 72.000,00 já foi levantado; (ii) a quantia de R$ 100.000,00 apenas poderá ser levantada após trânsito em julgado da sentença; e (iii) em relação à discussão acerca da existência de rede credenciada apta a oferecer a terapia de que o agravado necessita, a matéria é objeto da apelação já interposta. A parte em questão manteve-se inerte, mesmo advertida de que seu silêncio seria interpretado como anuência, ensejando a negativa de seguimento ao recurso (ID 73742373, 73751245 e 74159569). Diante do exposto, entendo que o presente agravo de instrumento não merece transpor as barreiras da admissibilidade. Isso porque, da mesma forma que existe o interesse processual para que se possa postular em juízo (art. 17 do CPC), existe o interesse em recorrer, na qualidade de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, consubstanciado na necessidade de interposição recurso com o fim de obter um resultado ou uma posição mais favorável na esfera jurídica do recorrente e, na espécie, compulsados os autos de origem, não vislumbro o pressuposto de admissibilidade em questão. Na espécie, verifica-se que, diante da recalcitrância do agravante em cumprir a obrigação que lhe foi imposta em sede de tutela de urgência, observadas as decisões anteriormente proferidas, o Juízo a quo deferiu a constrição do valor de R$ 172.000,00 via SISBAJUD, sendo R$ 100.000,00 sob a insígnia de astreintes e R$ 72.000,00 referentes a três meses de tratamento para o agravado (decisão de ID 218404084). O Juízo de primeiro grau autorizou a expedição de alvará apenas em relação ao valor de R$ 72.000,00, que, diga-se de passagem, já foi levantado, conforme se verifica do comprovante de transferência de ID 236668092, dos autos de origem. A quantia de R$ 100.000,00, constrita a título de astreintes apenas poderá ser levantada após trânsito em julgado da sentença, à luz do disposto no art. 537, §3o, do CPC. Em relação à discussão acerca da existência de rede credenciada apta a oferecer a terapia de que o agravado necessita, a matéria é objeto da apelação já interposta, consoante se observa do ID 235934305. Visto isso, uma vez que o exercício do direito de recorrer deve levar em consideração a utilidade do provimento judicial almejado, o que não se vislumbra no caso, ante as considerações supra, entendo que inexiste interesse recursal, motivo pelo qual o agravo de instrumento não merece conhecimento. Isso posto, forte nas razões acima, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, de acordo com os arts. 17 e 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator